Tribunal: TJSP
Processo: 1027315-33.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
INDENIZATÓRIA – sentença procedência – recurso da ré – prestação de serviços de transporte coletivo – metrô – queda do passageiro em porta que inadvertidamente foi aberta do lado dos trilhos – acidente e lesões corporais comprovados – pretensão ao afastamento da responsabilidade civil - não acolhimento - negligência da ré constatada – nexo de causalidade demonstrado - responsabilidade

Ementa:

INDENIZATÓRIA – sentença procedência – recurso da ré – prestação de serviços de transporte coletivo – metrô – queda do passageiro em porta que inadvertidamente foi aberta do lado dos trilhos – acidente e lesões corporais comprovados – pretensão ao afastamento da responsabilidade civil - não acolhimento - negligência da ré constatada – nexo de causalidade demonstrado - responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo (art. 37, § 6o, da CF/88, arts. 14 do CDC e 734 do CC) - contrato de transporte traz implícita a denominada cláusula de incolumidade – não há que se falar em culpa concorrente porquanto que não previsto expressamente na legislação consumerista - falha na prestação de serviços da ré evidenciada por falta de segurança – fatos narrados relacionados ao próprio risco da atividade - danos morais configurados – indenização arbitrada em R$ 12.500,00 – pedido de redução – inadmissibilidade – "quantum" bem assentado - observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - deve ser fixada, de ofício, a incidência de juros de mora a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de relação contratual – precedentes - fixação de honorários advocatícios – sentença mantida – recurso não provido.